Tribunal: TJSP
Processo: 1031702-35.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegado descumprimento contratual e agravamento do risco contratado. Furto do veículo. Não demonstrado o agravamento do risco. Danos morais não configurados. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de que a recusa em efetuar o pagamento da indenização decorreu

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegado descumprimento contratual e agravamento do risco contratado. Furto do veículo. Não demonstrado o agravamento do risco. Danos morais não configurados. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de que a recusa em efetuar o pagamento da indenização decorreu em razão de o segurador ter prestado informações falsas quando da contratação. Não acolhimento. Inexistência de prova de que o segurado se utilizava do veículo para fins comerciais. Eventual deslocamento ao local de trabalho que não pode ser considerado utilização do veículo como ferramenta de trabalho. Indenização devida de acordo com a apólice contratada. Arbitramento de honorários recursais: ocorrência, art. 85, §11 do NCPC. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031702-35.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ROQUE DE JESUS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031702-35.2018.8.26.0577 -Voto no
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: ROQUE DE JESUS OLIVEIRA
VOTO No 27.500
Seguro de veículo. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar a
indenização
por
alegado
descumprimento
contratual
e
agravamento do risco contratado. Furto do veículo. Não
demonstrado o agravamento do risco. Danos morais não
configurados. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de
que a recusa em efetuar o pagamento da indenização decorreu
em razão de o segurador ter prestado informações falsas quando
da contratação. Não acolhimento. Inexistência de prova de que o
segurado se utilizava do veículo para fins comerciais. Eventual
deslocamento ao local de trabalho que não pode ser considerado
utilização do veículo como ferramenta de trabalho. Indenização
devida de acordo com a apólice contratada. Arbitramento de
honorários recursais: ocorrência, art. 85, §11 do NCPC. Recurso
improvido, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 210/216) interposto por Sul América
Companhia Nacional de Seguros contra a r. sentença de fls. 198/201, com embargos
declaratórios acolhidos a fl. 207, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança
de seguro cumulada com indenização por danos morais que lhe move Roque de Jesus
Oliveira, condenada a ré no pagamento da quantia de R$35.140,00 com correção
monetária desde a data da pesquisa (14.12.2018, fl. 18) e com juros de mora desde a
citação, “observando-se que, com a indenização, o salvado, se encontrado, pertencerá à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031702-35.2018.8.26.0577 -Voto no
3
ré”. No mesmo fôlego reconheceu a sucumbência recíproca, arcando as partes com as
despesas processuais que despenderam, além de honorários advocatícios, arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação, devidos pela ré à parte autora, bem como
R$1.757,00 devidos pelo autor à ré, referentes a 10% do valor sucumbido.
Afirma, em suas razões recursais, houve violação do disposto nos artigos
765,766 e 768 do CC, tendo em vista o agravamento do risco. Aduz que se tivesse sido
informado pelo apelado que faria uso do veículo para fins comerciais, o valor do prêmio
seria superior àquele pago. Sustenta que, na eventualidade de manutenção da
procedência do pedido, há controvérsia no tocante ao valor da Tabela FIPE utilizado.
Alega, finalmente, que do valor da indenização a ser paga ao autor, devem ser abatidos
eventuais débitos pendentes sobre o veículo, tais como multas, IPVA e DPVAT, e que na
hipótese de financiamento do veículo, será a indenização paga à instituição financeira.
Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 221/228.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, respeitado entendimento em sentido
diverso.
A discussão versa sobre a recusa da seguradora em pagar a indenização
pleiteada, sob argumento de aumento do risco contratado, vez que havia informações
inexatas acerca da utilização do veículo furtado.
A ré sustenta a legalidade de sua conduta baseada em alegado
descumprimento contratual do autor, pois ao responder o questionário de avaliação de
riscos, respondeu negativamente acerca da utilização do veículo para fins comerciais o
que depois não se mostrou verdadeiro, e que teria agravado o risco contratado.
Ocorre que a perda do direito à indenização securitária pressupõe o
agravamento intencional do risco contratado, conforme dispõe o artigo 768 do Código
Civil.
Contudo, pela análise dos autos não se pode concluir que houve má-fé por
parte do autor por ocasião da contratação. Muito ao contrário, posto que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031702-35.2018.8.26.0577 -Voto no
4
informação de que o veículo segurado, uma camionete (Fiat Strada), era para uso
particular, posto utilizar-se de uma motocicleta para locomover-se ao trabalho. E que,
eventualmente, quando tinha que levar funcionário ou ferramentas, utilizava-se do
veículo, isso duas ou três vezes no mês, posto trabalhar como pedreiro autônomo.
E como bem consignado na r. sentença:
“Registre-se que a ré (por si ou por sua reguladora) não foi confirmar a
afirmação do autor/segurado com o respectivo corretor no sentido de que ele havia sido
informado da realidade sobre o uso do veículo do autor ("(...) avisou ao corretor Marcelo
que o veículo foi comprado para usar para trabalho. Indagamos porque fez duas
cotações, nos disse que primeiro cotou com um corretor e depois com Marcelo, e devido
o valor mais baixo do Marcelo fechou com ele, nos disse inclusive que sua moto é
segurada pela Sul América (...)") e que mesmo assim a proposta aceita classificou o
veículo na Categoria Tarifária como sendo "14- PARTICULAR" (cfr. fl. 200).
Portanto, inexiste demonstração de que o segurado agravou o risco
contratado.
Assim, pela regra clássica do ônus da prova (art. 373, II, CPC/73), caberia
à ré comprovar o agravamento do risco contratado de modo a ensejar a perda do direito
à indenização. Todavia, nada trouxe aos autos nesse sentido. Não há dúvida de que se o
veículo fosse utilizado como ferramenta diária de trabalho ou mesmo que exercesse
atividade remunerada com o automóvel (como locação do veículo para transporte de
mercadorias) haveria presunção de agravamento do risco, mas não é a hipótese dos
autos.
Em casos análogos, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido
de que é incabível a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária motivada
por suposto agravamento do risco:
“AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS
SEGURO
FACULTATIVO DE VEÍCULO CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE PERFIL - FURTO
OCORRIDO NA FRENTE DA SEDE DE PESSOA JURÍDICA COM A QUAL O
SEGURADO MANTINHA RELAÇÃO PROFISSIONAL
NÃO CONFIGURAÇÃO DE
SITUAÇÃO DE HABITUALIDADE PRÓPRIA DE QUEM UTILIZA O BEM COMO
INSTRUMENTO DE TRABALHO
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E AGRAVAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031702-35.2018.8.26.0577 -Voto no
5
INTENCIONAL DO RISCO
RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA -
COBERTURA DEVIDA
RESSARCIMENTO DA QUANTIA GASTA COM A
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADO
PARA
PROPOSITURA
DA
DEMANDA

IMPOSSIBILIDADE

SENTENÇA
MODIFICADA
EM
PARTE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA” (Apelação Cível 1126626-53.2014.8.26.0100; Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; j. 29/08/2018);
“Ação de indenização. Seguro facultativo de veículo. Sentença de
improcedência. Negativa de pagamento por ter sido o veículo furtado na rua, sob a
justificativa do uso comercial do carro em contrapartida ao que havia sido declarado no
questionário do segurado. Inadmissibilidade da negativa. Inaplicabilidade do artigo 766
do CCivil/02 na hipótese. Má-fé do segurado não comprovada, presumida a sua boa-fé.
Situações cotidianas que não agravam o risco, nem podem impedir a indenização
contratada. Condenação determinada. Danos morais não configurados. Mero
aborrecimento por descumprimento contratual. Apelo parcialmente provido.” (Apelação
Cível 1044758-85.2016.8.26.0002; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; j. 22/11/2017);
“Ação de cobrança. Seguro de veículo automotor. Contratação pelo regime
de perfil. Informação incorreta quanto à utilização do veiculo para deslocamento ao
trabalho. Má-fé não revelada. Informação que, ademais, acabou por não apresentar
relevo na medida em que em nada prejudicou a seguradora, nem provocou agravamento
do risco. Indenização securitária devida, mas não a paga complementar a título de
perdas e danos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no
0005322-53.2014.8.26.0505,
Rel.
Des.
ARANTES
THEODORO,
26a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 20/03/2017);
E,
“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. bem
furtado. NEGATIVA de pagamento da INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB O
FUNDAMENTO
DE
FALSA
DECLARAÇÃO
NO
PREENCHIMENTO
DO
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 47 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Impossibilidade de SE concluir que o uso DO
AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO ATÉ A ESCOLA ESPORADICAMENTE configure
risco suficiente a constituir violação do perfil informado, BOA-FÉ DA CONTRATANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031702-35.2018.8.26.0577 -Voto no
6
QUE PASSOU A USAR O VEÍCULO PARA IR À ESCOLA DEPOIS DE PREENCHER O
QUESTIONÁRIO. ESTACIONAMENTO EM RECUO DE VIA PÚBLICA UTILIZADO POR
ESCOLA DE FUTEBOL. BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA. Dever de indenizar
EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação no 0013992-98.2012.8.26.0554,
Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, j. 26a Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2016).
Nesse sentido também o posicionamento do C. STJ, no que interessa:
“(...) 2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em
contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da
indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado
concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do
segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02. 3. "No contrato
de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não
a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos" (Enunciado n. 374 da IV
Jornada de Direito Civil do STJ). (...) 7. Recurso especial não provido”. (REsp 1210205 /
RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 01/09/2011).
Dessa forma, correta a r. sentença ao determinar o pagamento da
indenização securitária.
No tocante ao valor devido em razão do sinistro, não comporta
acolhimento a pretensão da ré para que seja utilizado o valor previsto para janeiro de
2019, não obstante em sua contestação alegar ser o valor de R$34.710,00 previsto na
Tabela FIPE para “o mês e ano do sinistro” (conforme fl. 43). Isso porque o sinistro
ocorreu em 16.08.2018 (cfr. boletim de ocorrência de fls. 13/14), mesmo mês que houve
a negativa de pagamento da indenização, inexistindo razão para que seja utilizado o
valor pretendido pela ré, baseado em tabela do mês de janeiro de 2019.
Assim, fica mantida a utilização do valor apresentado pelo autor referente
ao mês do ajuizamento da ação (Tabela Fipe de dezembro de 2018, fl. 18).
Finalmente, eventuais débitos que recaiam sobre o veículo furtado
deverão ser abatidos da indenização devida pela seguradora, em fase de cumprimento
de sentença, por expressa previsão legal, o mesmo valendo com relação à eventual
dívida de financiamento do veículo.
Assim, não há razão para alteração da sentença, que deve ser mantida tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031702-35.2018.8.26.0577 -Voto no
7
como lançada.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
verba honorária para 13% sobre o valor da condenação.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator